Tribunal: STF
Processo: HC 182687
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 157 § 2°,II, V; E 2°-A, I, E 288 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INOCÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 560.886, ementado nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM O CRIME. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FEITO QUE TEM TIDO TRAMITAÇÃO REGULAR. NECESSIDADE DE OBSERVAR-SE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    III - A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. 
    IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do recorrente acarretaria risco à ordem pública, especialmente por sua periculosidade concreta, evidenciada pela forma pela qual o delito foi, em tese, praticado, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, com restrição à liberdade das vítimas. 
    V - Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes). 
    VI - In casu, verifica-se pelas informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, assim como pelo acórdão objurgado, que o paciente está preso preventivamente desde 03/07/2019 e que a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado. 
    VII - Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Habeas corpus não conhecido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 157 § 2°,II, V; e 2°-A, I; e artigo 288 do Código Penal.
    Inconformada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, tendo sido a ordem denegada nos termos da seguinte ementa:
    "Habeas corpus. Roubo e associação criminosa. Art. 157, § 2 o , II e V, e § 2 o A, I, do CP, por três vezes, na forma do art. 70, e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do CP. Pedido de revogação da prisão preventiva, decretada tardiamente, fundamentada genericamente e com base nos atributos pessoais positivos do paciente. Impossibilidade. Presentes a materialidade e indícios de autoria, bem como elementos concretos a justificar a prisão. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada, não havendo motivos para concessão do writ. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Alegação de excesso de prazo. Descabimento. Não há como tarifar prazo certo e definido para formação da culpa, visto que cada caso deverá ser examinado cm concreto, em função de suas peculiaridades. Ordem denegada” 
    Ato contínuo, manejou-se novo habeas corpus perante ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido nos termos da ementa supratranscrita.
    Neste mandamus, sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na constrição da liberdade do paciente. 
    Aduz que “não se apurou nada, [mas] de maneira fantasiosa a denuncia alega, que o Paciente, supostamente, no dia 09/01/2015, ainda na companhia de demais indivíduos, teria subtraído um caminhão Scania/R124, placa CLU1261, acoplado ao semireboque REB Randon, placa IGK7958, com carga de 400 sacas de café, avaliadas em R$ 140.000,00”.
    Entende que “o Paciente não praticou o crime em questão, em verdade, seu nome foi citado uma única vez durante todo o procedimento investigatório e agora no procedimento judicial sequer foi mencionado”. 
    Aponta que “o único motivo incentivador para que o Senhor Delegado pleiteasse a prisão preventiva do paciente, foi um reconhecimento fotográfico por uma das vitimas em sede policial na Comarca de Franca, e mais nada”. 
    Advoga que “inconformado com a segregação após 4 longos anos, sem qualquer envolvimento com o crime, ou alvo de qualquer investigação, pleiteou sua revogação, a qual foi indeferida sob o mesmo fundamento genérico da decisão que sustentou a sua decretação, ou seja, conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e um reconhecimento fotográfico que não mais existe, pois superado na instrução criminal, prova esta que está sendo totalmente ignorada”. 
    Prossegue defendendo a ausência da caracterização dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
    Pondera que “a folha de antecedentes do Paciente não noticia nenhum fato criminoso após a data dos fatos (09/01/2015), tão pouco, o Juízo Singular menciona qualquer conduta inidônea do Paciente”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, ante a flagrante ilegalidade, invocando para a especialidade dos Doutos Julgadores, o impetrante requer a concessão do presente writ impetrado, liminarmente, antecipatório dos efeitos da tutela, independentemente de informações, a fim de fazer cessar, incontinenti, a coação ilegal que está sofrendo o paciente ante a presença imperiosa do fomus boni iuris e do periculum in mora, reconhecendo seu lídimo direito em responder a demanda em liberdade, determinando a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor, tendo em vista que não estão presentes os requisitos ensejadores para mantença do Paciente as grades, expedindo-se o imediato e consequente alvará de soltura, e, após, no julgamento do mérito, sua ratificação para mesma finalidade, concedendo em definitivo a ordem impetrada, tudo por ser medida da mais fiel aplicação do Direito e, sobretudo, restabelecendo, na gênese do verbo, a Impostergável justiça.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “(...)
    Primeiramente, No que tange à alegação de negativa de autoria dos delitos imputados ao paciente, verifica-se que as instâncias ordinárias concluíram que: 
    "Os indícios de autoria e a prova da materialidade, contudo, estão presentes, alem dos demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela, especialmente para a garantia da ordem pública" (fl. 224). 
    Contudo, o concluir em sentido contrário, demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.
    (…)
    Cabe consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores. 
    Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: 
    "Os acusados são acusado de praticar, em tese, o delito roubo triplamente majorado, crime praticado com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, cuja pena privativa de liberdade máxima prevista no preceito secundário do tipo penal supera 04 anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). Existem indícios de autoria e prova da materialidade do delito, notadamente quando reconhecidos fotograficamente pela vitima (artigo 312, CPP). havendo, ainda, a confissão, em sede policial, do indicado DIOGO DA SILVA NUNES, conforme relatório final acostado a fls. 425/434" (fls. 47-48-grifei). 
    Extrai-se, ainda, do acórdão objurgado: 
    "Verifica-se nos autos que em data incerta e por período indeterminado, que teria durado ate o ano de 2015, SIDNEI PEREIRA DA SILVA, ora paciente, juntamente com os corréus DIOGO DA SILVA NUNES, vulgo "Fininho", AILTON THOMAZ DE CAMPOS SAMPAIO MONTEIRO, vulgo "TH", DIEGO PEREIRA DA SILVA e outro indivíduo desconhecido, estavam associados, de forma armada, para o fim especifico de cometer crimes.
      Narra-se que no dia 09 de janeiro de 2015, os mencionados Corréus, agindo cm concurso de agentes, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vitimas, um caminhão Scania/R 124 GA4X2NZ. placas CLU-1261 /Franca, acoplado ao semirreboque modelo REB Randon. placa lGK-7958/Franca-SP. contendo 400 sacas de café, cuja carga foi avaliada no total de RS 140.000.00 (cento e quarenta mil reais). além de dois aparelhos celulares, um da marca Blu e o outro da marca Samsung, modelo S2 e uma carteira contendo diversos documentos pessoais, pertencentes à vitima GLODOVEUJOASI PETZIIOLD; e um tablet 3g de 7 polegadas, dois aparelhos celulares da marca Samsung, um do modelo Galaxy S4, E uma carteira contendo documentos pessoais diversos, pertencentes á vítima FELIPE PETZIIOLD. 
    Acrescenta-se que em período incerto, mas que teria compreendido o final do ano de 2014 e o inicio do ano de 2015, os corréus se organizaram de forma estruturada, marcada pela divisão de tarefas e escalonamento hierárquico de funções, para a finalidade de cometer crimes de roubo de carga na região da baixada santista, todos com o emprego de armas de fogo.
    Nota-se que, em tese, os crimes visavam sempre à subtração de carga de açúcar ou café, havia diversos veículos utilizados pelos agentes, sendo alguns de pequeno porte e outros de grande porte, além de armas. Os corréus atuavam com modus operandi especifico, ou seja. um dos agentes ficava responsável por conduzir um veículo de passeio, interceptar o a vitima, motorista do caminhão e. em seguida, assumir a condução do automóvel do ofendido até leva-lo ao cativeiro, onde a vitima permanecia por cerca de 08 a 12 horas sob vigia de outros agentes, até que fosse determinada a sua liberação. 
    Em seguida, enquanto a vitima era mantida subjugada, um agente conduzia o automóvel roubado para local distante, onde era abandonado. A carreta era desengatada e acoplada a outro caminhão sem restrições, c transportada por outro motorista para as comarcas de Leme, Santo Antônio do Pinhal ou Alfenas/MG. 
    Apurou-se, também, que no momento cm que os corréus se sentiam seguros sobre a inexistência de risco de descoberta da ação delituosa, abandonavam as vítimas em locais próximos a Rodovia Anchieta.
    Alguns dos agentes eram responsáveis por recrutar e remunerar os demais criminosos.
    No caso em comento, os corréus trafegavam pela Rodovia Anchieta no interior do veiculo GM/Meriva. de cor prata, todos predeterminados a praticarem o crime de roubo de carga, quando avistaram, na mesma via. o caminhão Scania acoplado a uma carreta, tendo a vitima Glodoveujoasi como condutor e Felipe como passageiro. 
    Então, os corréus tomaram a frente do caminhão e o interceptaram no meio da Rodovia. Dois deles estavam na posse de armas de fogo, e outro portava um pedaço de ferro. Ato contínuo renderam as vítimas, subtraíram seus dois aparelhos de telefonia móvel e exigiram que ambos entrassem no automóvel, sendo que, durante a abordagem, um dos corréus desferiu uma coronhada cm Glodoveujoase, para intimidá-lo. Três agentes seguiram viagem dentro do automóvel de passeio, subjugando as vítimas, enquanto outros dois seguiram viagem no caminhão que era conduzido pelo ofendido, na posse da carga e dos bens das vítimas, com o intuito de trocarem a placa traseira do semirreboque e darem destinação diversa a carga. 
    Na seqüência, as vitimas foram levadas para um cativeiro, que ficava em uma área de mangue, onde ficaram mantidas sob vigia durante toda a noite. Em determinado momento, um dos corréus foi noticiado via rádio do criminoso incumbido de transportar a carga de que o caminhão havia sido localizado pela Policia na cidade de São Vicente, instante em que decidiu liberar as vitimas. 
    Em seguida, os corréus responsáveis pela vigília colocaram as vítimas em um barco e rumaram até uma região de mata, onde foram mantidos vigiados por mais três horas. Depois, os criminosos novamente colocaram as vitimas no barco e as liberaram nas proximidades de um posto de combustíveis. 
    As vitimas acionaram a Policia Militar, que compareceu ao local e informou que já haviam encontrado todos os bens subtraídos, inclusive a carga do caminhão. A vitima GLODOVEUJOASI compareceu à Delegacia de Policia, onde reconheceu fotograficamente os corréus como os autores do roubo em questão" (fls. 21-229, grifei) 
          A análise do excerto transcrito permite a conclusão de que a decisão do Juízo de origem que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, eis que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, especialmente por sua periculosidade concreta, consubstanciada na forma pela qual o delito foi, em tese, praticado, vez que, conforme se constata dos autos, o ora paciente, estando associado a outros corréus, teriam perpetrado o delito de roubo majorado mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, sendo que, supostamente, houve restrição à liberdade das vítimas, circunstâncias que indicam um maior desvalor da conduta perpetrada e revelam a indispensabilidade da imposição da medida extrema em desfavor do agente. 
    (…)
          Deve-se ressaltar, por último, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 
          Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício.”
     Deveras, em relação aos argumentos defensivos acerca da ausência de autoria, verifico a inocorrência de manifestação da Corte a quo porquanto “concluir em sentido contrário, demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus”. Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/02/2019)
    Sob prisma diverso, em relação a constrição cautelar da liberdade, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é admitida pela jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO (ART. 157, §2º, II, e §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que, em conjunto com um adolescente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído a motocicleta e outros bens pessoais da vítima. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 172.344-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/08/2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Condenação pelo Tribunal do Júri. Prisão mantida na sentença. 4. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. Gravidade concreta do delito. Decisões suficientemente fundamentadas que recomendam a medida constritiva. 6. Periculosidade concreta da agravante e da forma pela qual o crime foi perpetrado. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (HC 163.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/03/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 173.599-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/02/2020)
    E nem se argumente pela violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 724.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente